Tribunal: TJES
Processo: 5014527-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014527-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE INDULTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 197, DA LEP. EXISTÊNCIA DE INSTITUTO RECURSAL PRÓPRIO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO DO HC MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 197, da Lei de Execuções Penais, prevê que "das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo". Da simples leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o meio adequado de se insurgir contra qualquer decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal é o agravo em execução, e não a via eleita, por ser esta inadequada. Nesse sentido, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento por uma decisão do Juízo da Execução, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim. Precedentes.
2. Mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, contudo, não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Luiz Pedro Moraes Filho
face a decisão monocrática proferida no id. 7396231, que não conheceu da impetração do
habeas corpus
por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido, qual seja, a concessão do indulto nos autos do Processo de Execução nº 2000673-35.2021.8.08.0030.

Nas
razões
recursais
no id. 7511423, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
e, via de consequência, concedida a ordem requerida para extinguir a punibilidade de Luiz Pedro Moraes Filho quanto ao delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na Ação Penal nº 0009309-58.2020.8.08.0030.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Nessa senda, o impetrante impugna
d
ecisão proveniente do Juízo da
e
xecução
pe
nal d
e Linhares
, que indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade por meio da concessão do indulto.

Dito isso, como sabido, consoante prevê o art. 197, da Lei de Execução Penal, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com matérias de execução penal, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

A propósito, esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 9.246/2017. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.745; Proc. 2024/0048708-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Logo, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com decisão do Juízo das Execuções, o não conhecimento do presente
habeas corpus
é a medida que se impõe, estando a decisão monocrática id. 7396231 respaldada pelo entendimento de nossa jurisprudência pátria.

Não obstante, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, contudo, tal matéria já fora devidamente apreciada na decisão combatida, nos seguintes termos:

“De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos. Explico.

Do teor da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que o magistrado fundamentou de forma satisfatória sua decisão, e em consonância com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema. Senão, vejamos:

“[...] De acordo com a sentença condenatória proferida nos autos do Processo Criminal 0009309-58.2020.8.08.0030, o Reeducando foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa, em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, por ter infringido o disposto no artigo 14, da Lei nº. 10.826/03.

A condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, imposta no Processo Criminal 0009309-58.2020.8.08.0030, possui a pena máxima em abstrato do inferior a 5 (cinco) anos, contudo o Reeducando não reúne as demais condições exigidas no Decreto para obtenção do benefício, como será exposto.

O Decreto Presidencial n.º 11.302 de 2022 é expresso em estabelecer que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. No caso análise o Reeducando teve as suas penas restritivas de direitos reconvertida em pena privativa de liberdade pela prática de falta grave no curso da execução, diga-se, o reeducando voltou a cometer novo delito doloso – agora no curso da execução da pena –, nos termos da decisão proferida em Audiência, cujo Termo se encontra coligido no evento 54.

Assim, constata-se que o Reeducando estava em cumprimento de pena privativa de liberdade apenas por ter praticado falta grave durante o cumprimento das penas restritivas de direitos, e a concessão do indulto seria premiá-lo por ter cometido um novo delito, beneficiando-o pela sua própria torpeza, o que não deve ser admitido. [...]”.

Sob essa perspectiva, em hipóteses similares ao caso em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO APENADO. RECONVERSÃO. ÓBICE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2. In casu, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto, a uma pena privativa de liberdade de 02 anos, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, tendo o Juízo da Execução reconvertido as penas alternativas impostas ao reeducando em reprimenda privativa de liberdade, em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 8º, I, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. 3. A reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em razão da desídia do apenado no seu cumprimento, não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial, sob pena de premiá-lo por sua própria indisciplina. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5006829-10.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 12/Set/2023).

Assim, conforme bem assentado no julgado acima, não é plausível se conceder o indulto a reeducando que teve a sua reprimenda convertida em privativa de liberdade, diante do descumprimento das condições que lhe foram impostas em relação às penas restritivas de direito, sob pena de se premiar a sua própria indisciplina.

Isso porque, como cediço, não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal, sob pena de se premiar a desídia do reeducando, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Com base nas razões acima, tem-se que a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022.”.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5014527-67.2023.8.08.0000.

É como
VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)